Tribunal: TJBA
Processo: 8012500-78.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012500-78.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELMA MARIA RODRIGUES DA CRUZ CAVALCANTI Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA- SAEB/SUPREV/FUNPREV e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. POSSIBILIDADE. DIREITO À PARIDADE. SERVIDORA QUE INGRESSOU ANTES DA EC.41/03. TEMA 139 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impetrante alega que as autoridades apontadas como coatoras desrespeitaram o direito à paridade entre os servidores do magistério estadual ativos e inativos. 2. Requer a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), instituída pela Lei Estadual n.º 8.261/2002, dado o seu caráter genérico. 3. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do TEMA 139, fixou o direito a paridade remuneratória dos servidores públicos que ingressaram antes da EC n.º 41/03. 4. Esta Seção Cível de Direito Público, quando do Julgamento do MS n.º 8012385-57.2022.8.05.0000, que tratava do direito ao recebimento do piso nacional do magistério, já se manifestou acerca do direito da impetrante a paridade salarial. 5. Presença do direito líquido e certo. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8012500-78.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ELMA MARIA RODRIGUES DA CRUZ CAVALCANTI e, como Impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023 PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12